Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO. REPRESENTANTE DO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O desatendimento da parte autora à ordem de emenda acarreta indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

2. Em que pese a Lei no 6.830/1980 não exigir que a petição inicial indique o inventariante, não se pode olvidar que a execução de dívida ativa é regida subsidiariamente pelo Código de Processo Civil, que rege as normas gerais sobre a capacidade processual.

3. Segundo o artigo 75, VII, do CPC, para demandar ou ser demandado em juízo, o espólio deve estar representado por inventariante.

4. No caso, oexequentenãoindicou o representante do espólio do falecido executado, e, portanto, a extinção do processoé medida que se impõe.

5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.